Tribunal: TJES
Processo: 0034098-76.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034098-76.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO CUNHA BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E MOTIVOS. MANUTENÇÃO DAS PENAS-BASES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando a dosimetria realizada no primeiro grau de jurisdição, verifica-se que foram negativadas as circunstâncias judiciais da “culpabilidade”, “personalidade” e “motivos do crime”, tendo o magistrado fundamentado adequadamente todas elas. 2. A culpabilidade se refere ao maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, podendo-a ser negativada quando evidenciada perversidade no
modus operandi
do agente.
In casu
, o apelante quebrou uma garrafa de vidro na cabeça da vítima, empurrou-a nos cacos que estavam no chão e depois a arrastou, o que demonstra violência exacerbada, constituindo fundamentação idônea. Precedentes. 3. Em relação à personalidade do agente, a vítima afirmou que essa não foi a primeira vez que foi agredida pelo apelante, o qual, inclusive, matou o seu gato em ataque de raiva. No ponto, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que
“Diante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade. (
STJ.
AgRg no HC 697.993/ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)”.
Lado outro, o apelante faz uso contínuo de entorpecentes e de bebida alcoólica, momentos em que eram aflorados os comportamentos agressivos contra a vítima. Sobre o tema, o STJ já sedimentou que o abuso de bebidas alcoólicas justifica a valoração negativa da personalidade do réu. 4. Quanto aos motivos do crime, verifico que a conduta do réu teve como estímulo o fato da vítima ter colocado a chave da casa em local diferente do rotineiro, o que estressou o apelante. Como se é sabido, “é idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância. Precedentes.”. (STJ. AgRg no HC 678.916/ MA, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 29/9/2021). 5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto pelo
Bruno Cunha Barbosa
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica de Vitória (fls. 230/232 v. dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

“Consta dos autos do presente Inquérito Policial que servem de suporte à presente denúncia e que desta passam a fazer parte integrante, que o denunciado Bruno Cunha Barbosa é convivente da vítima, Silvana Dias Santos, e no dia 23/11/2019, ao chegar em sua casa, localizada no bairro Ilha do Príncipe, Vitória/ES, durante a madrugada, aparentemente sob efeito de bebidas alcoólicas e/ou substâncias entorpecentes, demonstrando comportamento completamente alterado e agressivo, sem qualquer motivação aparente, imediatamente passou a agredir a vítima fisicamente, acertando-a em sua cabeça com uma garrafa de vidro, vindo esta a quebrar-se. Logo depois, o denunciado empurrou a vítima, vindo esta a cair ao chão, oportunidade em que a puxou pelos cabelos, arrastando-a pelos cacos de vidro e a impulsionando com força para que esta se precipitasse pela escada. Ato contínuo, o denunciado desferiu chutes na costela da vítima, produzindo as lesões corporais testificadas pelo laudo pericial de fls. 11. Não satisfeito, o denunciado proferiu ameaças de morte em desfavor da vítima, munido de uma faca, dizendo “eu vou te matar”, deixando-a temerosa por sua vida.

Cabe ressaltar que, segundo a declaração da vítima, este incidente não se trata de um caso isolado pois já foi agredida pelo denunciado em outras oportunidades, e que o mesmo é usuário de maconha, cocaína e bebidas alcoólicas. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada a
quo
, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
artigo 129, §
9º,
do Código Penal,
no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatros) meses de detenção
,
em regime inicialmente
aberto
para cumprimento de pena, sendo aplicado ao réu a suspensão da pena.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
242/244
, a defesa requer o redimensionamento da pena aplicada ao apelante.
Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, prequestiona os seguintes dispositivos legais: artigos 59, 68 e 129, § 9º, todos do Código Penal; artigo 5º, incisos XLVI, XLVII e XLVII, e artigo 93, inciso XI, ambos da Constituição Federal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dito isso,
na
primeira fase da dosimetria,
a magistrada ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo Código,
fixou a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção,
tendo valorado negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e motivos do crime.

Em relação à
culpabilidade
sabe-se que
“[...]
deve-se aferir o maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado
, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. Assim, a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu”.
(STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017).

No presente caso, entendo pela necessidade de valoração negativa da culpabilidade, em decorrência da violência exacerbada empregada pelo apelante.

Conforme se infere do depoimento da vítima, o apelante chegou em casa alterado, xingando e gritando, tendo agredido a vítima enquanto ela ainda acordava (de acordo com seu depoimento, Silvana Dias Santos toma remédio para dormir e estava tonta quando as agressões se iniciaram).

O apelante começou a xingar a vítima, e quebrou uma garrafa de cerveja em sua cabeça. Depois, jogou-a em cima dos cacos de vidro da garrafa, puxou-a pelos cabelos, empurrou-a na escada e chutou suas costelas.

Ao tratar de caso análogo ao presente, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a violência exacerbada é fundamento idôneo para exasperar a pena-base. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. CULPABILIDADE ACENTUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena, sendo permitido ao julgador analisar com discricionariedade o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. 2. A culpabilidade prevista no do art. 59 do Código Penal diz respeito ao grau de censurabilidade da conduta, verificado a partir de elementos concretos, apresentados na ocasião em que essa circunstância é apreciada. A avaliação deve ser realizada conforme o cenário delineado no caso concreto, considerando os elementos específicos da situação em que ocorreu o crime.
3. A forma pela qual a conduta foi perpetrada pelo paciente - que usou de violência exacerbada ao segurar a vítima pelo cabelo e a arrastou pelo quintal da residência, ocasião em que a ofendida bateu a cabeça na escada, desmaiando em razão do choque - serve de fundamento idôneo para justificar a avaliação negativa da circunstância judicial debatida, sustentando a elevação da reprimenda na primeira etapa do cálculo
, não havendo, assim, constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 435.993/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/10/2018).

Assim, mantenho negativada a culpabilidade do agente.

Em relação à
personalidade do agente
, também reputo também ser o caso de manter a sua valoração negativa, de acordo com as razões a seguir.

Apesar de não confirmar suas declarações em sua integralidade em juízo, a vítima menciona que não é a primeira vez que é agredida pelo réu, o qual, inclusive,
matou o seu gato ao chutá-lo em ataque de raiva
.

Como se é sabido, tal conduta é crime, estando tipificada no art. 32, § 2º, da Lei nº 9.605/98, sendo fundamentação idônea para demonstrar a perversidade e desprezo do réu em relação a condutas de convívio básicas.

No ponto, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que
“Diante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade. (
STJ.
AgRg no HC 697.993/ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)”.

Ademais, importante mencionar que, de acordo com as declarações da vítima,
o apelante faz uso contínuo de entorpecentes e de bebida alcoólica
, momentos em que eram aflorados os comportamentos agressivos contra a vítima.

Nesse particular, cabe destacar que, como cediço,
“O abuso de ingestão de bebidas alcoólicas e a existência de medidas protetivas de urgência reveladoras de comportamento agressivo, justificam a valoração negativa da vetorial da personalidade do réu. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 1.942.898/TO, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)”.

Pelo exposto, mantenho a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Prosseguindo, em relação aos
motivos do crime
, também entendo por sua negativação, haja vista que, conforme informado pela vítima, os fatos apurados no presente feito se deram em razão de ela ter colocado a chave de casa em local diferente daquele em que o apelante estava acostumado.

Sabe-se que a prática de lesões corporais por pretexto fútil é circunstância apta à valoração negativa dos motivos do crime, já que indica torpeza na conduta. Assim, no presente caso, é
inviável afastar a referida circunstância judicial, vez que
o início das agressões verbais e físicas se iniciaram por motivo banal.

Em consonância com o informado, tem-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça, indicando que
“é idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância. Precedentes.”.
(STJ. AgRg no HC 678.916/ MA, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 29/9/2021).

Assim, verifico que a dosimetria realizada pelo juízo sentenciante não padece de irregularidade, estando em consonância ao
princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, tendo respeitado adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, prequestiona os seguintes dispositivos legais: artigos 59, 68 e 129, § 9º, todos do Código Penal; artigo 5º, incisos XLVI, XLVII e XLVII, e artigo 93, inciso XI, ambos da Constituição Federal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recuso, mantendo-se inalterados os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)